Tribunal: TJDFT
Processo: 0045073-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045073-67.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, MOACYR FERNANDO DE ANDRADE, THIAGO ANDRADE GUSMAO DA SILVA, AMANDA ROSA DE ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petições protocoladas pelos exequentes (ID 32240745), objetivando a habilitação de IARA MATTOS DE ANDRADE e EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE na qualidade de herdeiras de MOACYR FERNANDO DE ANDRADE, por sua vez herdeiro da exequente MARIA XAVIER DE ANDRADE nesta ação de execução do título judicial. A sentença exequenda reconheceu o direito líquido e certo dos substituídos/sindicalizados ao recebimento de vencimento correspondente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais quando ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Regulamente intimado, o requerido não se opôs à habilitação das herdeiras no tocante ao crédito devido à MOACYR FERNANDO DE ANDRADE (ID 33047578). Ante a inexistência de impugnação ao pedido das requerentes, promova a Secretaria as anotações e comunicações necessárias para a habilitação das herdeiras IARA MATTOS DE ANDRADE e EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE. Intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito da petição de ID 32009299 e documentos que a acompanham. Brasília, 25 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador